Tribunal: TJES
Processo: 5000943-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000943-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOMILTON RAMLO e outros
AGRAVADO: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000943-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCAS PINETTI RAMLO E JOMILTON RAMLO

AGRAVADO: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

JUIZ: DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS PINETTI RAMLO E JOMILTON RAMLO
, em face da decisão de primeiro grau (Id. 1020563 – págs. 18/20), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, no bojo da Ação de Reparação de Danos Materiais de nº 0022859-71.2017.8.08.0048, ajuizada por
VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS
, cujo
decisum
indeferiu a denunciação à lide da Seguradora Alianz Auto Instituto Ayrton Senna Automóvel, tal como o pleito de assistência judiciária gratuita ao segundo recorrido.

Nas razões recursais (Id. 1020555), vindica-se a reforma da decisão agravada sustentando que: (i) os demandados, ora agravantes, em sede de Contestação, lograra
m demonstrar a existência de cobertura
securitária
, suprindo-se, portanto, os requisitos legais a subsidiar a intervenção de terceiros pleiteada; (ii) comprovou o segundo requerido
(
Jomilton Ramlo
)
fazer jus ao beneplácito.

Escasso de Contrarrazões.

Autos encaminhados ao
CEJUSC, nos termos do Despacho (Id. 1627523), conforme certificado (Id. 1821981).

Ata de Audiência de Conciliação (Id. 2326473), na qual transigiram as partes pela inclusão da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, nos termos do art. 190, do CPC; requerendo-se, por fim, a apreciação pelo Egrégio Tribunal tão somente quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000943-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCAS PINETTI RAMLO E JOMILTON RAMLO

AGRAVADO: VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS

JUIZ: DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS PINETTI RAMLO E JOMILTON RAMLO
, em face da decisão de primeiro grau (Id. 1020563 – págs. 18/20), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, no bojo da Ação de Reparação de Danos Materiais de nº 0022859-71.2017.8.08.0048, ajuizada por
VILLAGGIO LIMOEIRO RESIDENCE CLUB SHOPPING BUSINESS
, cujo
decisum
indeferiu a denunciação à lide da Seguradora Alianz Auto Instituto Ayrton Senna Automóvel, tal como o pleito de assistência judiciária gratuita ao segundo recorrido.

Nas razões recursais (Id. 1020555), vindica-se a reforma da decisão agravada sustentando que: (i) os demandados, ora agravantes, em sede de Contestação,
lograram demonstrar a existência de cobertura
securitária
, suprindo-se, portanto, os requisitos legais a subsidiar a intervenção de terceiros pleiteada; (ii) comprovou o segundo requerido
(
Jomilton Ramlo
)
fazer jus ao beneplácito.

À priori
, antes de adentrar ao mérito do recurso propriamente, impende registrar que, a despeito de as partes
manifestarem na audiência de conciliação acordando pela inclusão da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A (Id. 2326473), não lhes é dado o direito de transigir acerca da temática de intervenção de terceiros.

É de curial sabença que o dever de cooperação é de todos os sujeitos do processo, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, do CPC).

Outrossim, o diploma processual prevê a possibilidade de as partes celebrarem negócio jurídico processual, a teor do
caput
, do art. 190, do CPC, senão vejamos:
“versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é
lícito às partes

plenamente capazes
estipular
mudanças no procedimento
para ajustá-lo às especificidades da causa e
convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais
, antes ou durante o processo”
(art. 190,
caput
, CPC). (Grifei).

Neste passo, será válido o negócio jurídico processual que suprir as normas de direito material (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104,
caput
e incisos, do CC); que versarem sobre ônus das partes; excluindo-se, todavia, a possibilidade das partes o celebrarem em detrimento das normas de ordem pública, porquanto estará sujeito ao controle judicial (parágrafo único, do art. 190, do CPC).

Partindo-se dessa premissa, às partes é vedado ajustar qualquer acordo relativo às matérias de ordem pública, como é o caso da intervenção de terceiros por meio da denunciação à lide, a qual está intimamente ligada à esfera de atuação jurisdicional.

Sendo assim, não sendo válida a autocomposição entre as partes (Id. 2326473), passo a apreciar ambos os pedidos recursais, quais sejam:
gratuidade da justiça em favor do segundo
recorrido
e
denunciação à lide em relação à seguradora
.

Quanto ao pleito de assistência judiciária gratuita, ao segundo requerido/agravante - J
omilton Ramlo, de logo pontuo não prosperar a irresignação, porquanto não restou comprovada a sua hipossuficiência no caso em cotejo.

Eis que,
“nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia,
o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.904.823/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/3/2022.). (Grifei).

Por oportuno, ressalto que, antes de indeferir a benesse, o Juízo
a quo
oportunizou aos ora agravantes, comprovarem a sua hipossuficiência (art. 99, §2º, do CPC) nos seguintes termos:
“Para tanto, os requeridos deverão dizer quais são as suas profissões, nos termos do art. 319, II do CPC, além de apresentarem comprovantes de que suas despesas se igualam ou superam seus rendimentos, e que não podem arcar com o ônus da sucumbência sem prejuízo do sustento próprio ou de familiares.”
(Id. 1020563, pág. 1).

Entrementes, à época, o segundo requerido acostou, estritamente, a sua Declaração de Imposto de Renda (Id. 1020563, págs. 7/14), referente ao exercício de 2018, na qual colhe-se que naquele ano o mesmo recebera o montante de R$88.720,46 (oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos).

Ato contínuo, ao enfrentar a matéria, o magistrado indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita argumentando que
"À míngua de um valor objetivo que evidencie pobreza, considero o valor de R$3.207,52 (três mil, duzentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), apontado em estudo realizado por alunos do curso de Administração da Faculdade Doctum como renda mínima ideal para a família capixaba, um bom parâmetro para se aferir quem realmente precisa do benefício. (...) No caso vertente, todavia,
verifico que o demandado percebeu mensalmente, durante o ano de 2018, o valor de R$7.393,37 (sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), portanto muito acima do importe supramencionado
"
(Id. 1020563 – págs. 18/20).

Nessa esteira, em que pese o segundo demandado ter recorrido da referida Decisão, percebo que este não lastreou o feito com prova robusta capaz de ratificar a hipossuficiência aventada.

Ora, não há nos autos sequer prova das despesas do segundo demandado a contrastar o valor mensal por ele percebido, tampouco trouxera em grau recursal qualquer outra prova no sentido de que sobreveio mudança na sua situação econômica a consubstanciar o pleito da gratuidade da justiça.

Nesse particular, não se olvida que
“a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida na hipótese em que existam nos autos evidências de que não estão presentes os requisitos legais para deferimento do beneplácito.”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.722/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022.).

À luz da jurisprudência hodierna, em simetria com o regramento legal e, ainda, com as peculiaridades do caso em apreço, deve permanecer hígida a decisão objurgada, que rejeitou o pedido de assistência judiciária gratuita ao segundo réu/agravante -
JOMILTON RAMLO.

Lado outro, no que toca a denunciação à lide, os demandados, ora agravantes, sustentam que estão acobertados pelo seguro firmado com a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A (Id. 2326473).

Para tanto, apresentaram duas apólices, sendo que a primeira possui período de vigência anterior ao sinistro noticiado (Id. 1020561 – págs. 13/16), e a segunda, que abarca veículo diverso ao do acidente e que fora entabulada em período posterior ao evento danoso (Id. 1020561 – págs. 17/18).

Diante de tal panorama, o Juízo primevo, determinou que os requeridos apresentassem apólice de seguro com vigência no período do evento danoso (Id. 1020563, pág. 1), contudo, os tais limitaram a se remeter aos termos da peça de defesa apresentada (Contestação), quedando-se inertes quanto ao documento suscitado (Id. 1020563, pág. 6).

Em vista disso, o magistrado indeferiu a denunciação à lide, considerando que não há nos autos comprovação de que à época do evento danoso havia cobertura securitária do veículo envolvido no acidente.

Nesta intelecção, da análise dos documentos que lastreiam o feito, não há como descurar do entendimento do julgador de piso.

Isso porque,
“é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado,
por lei ou pelo contrato
, a indenizar,
em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”
(art. 125, inc. II, do CPC).

Ademais,
“
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice
ou do bilhete do seguro, e,
na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”
(art. 758, do CC).

Na hipótese dos autos, não há apólice tampouco qualquer outro documento que comprove o pagamento do respectivo prêmio.

Com efeito, sem mais delongas, em consonância com o preceptivos legais vigentes,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANO MATERIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERI
MENTO MANTIDO
. SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. VIGÊNCIA DA APÓLICE ANTERIOR AO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
RATIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida
quando existirem
evidências d
a ausência d
os requisitos legais para deferimento d
a gratuidade
.
Precedentes.

II.
A Declaração de Imposto de Renda acostada pelo segundo requerido, ora agravante, referente ao exercício de 2018, aponta que o mesmo auferiu renda mensal no montante de R$7.393,37 (sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos).

III.
Não havendo,
in casu
, outro documento comprobatório que evidencie a mudança da capacidade financeira do segundo demandado tampouco a relação de suas despesas, a fim de atestar a alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o beneplácito.

IV.
A denunciação da lide será admitida quando qualquer das partes promovê-la àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (art. 125, inc. II, do CPC).

V.
Os agravantes, apresentaram duas apólices. A primeira possui período de vigência anterior ao sinistro noticiado. A segunda abarca veículo diverso daquele envolvido no acidente e fora entabulada em período posterior ao evento danoso narrado nos autos.

VI.
Não havendo prova do contrato de seguro, seja pela exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio (art. 758, do CC), deve ser rejeitada a denunciação à lide. Decisão mantida.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.